Tribunal: TJSP
Processo: 1010136-63.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS – NULIDADE

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a produção de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – QUERELA NULLITATIS – NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO MONITÓRIA – NULIDADE DA CITAÇÃO – I – Ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) que tem por objetivo o reconhecimento da existência de vício na citação – II - Autora que pretende, com a presente ação, a declaração de nulidade da sentença proferida nos autos da ação monitória proposta pela ré, tendo em vista que a citação foi nula – II – Hipótese em que a carta de citação foi encaminhada à condomínio edilício, com recebimento, sem ressalvas, por terceiro – Hipótese, em que, a princípio, estaria autorizada a incidência do art. 248, §4o, do NCPC – Norma legal, contudo, afastada diante das peculiaridades do caso concreto – Cheques que embasaram a propositura da ação monitória que, em seu verso, indicavam, expressamente, o enderenço da autora – Ré, contudo, que na petição inicial da referida ação, sem qualquer justificativa aparente, pleiteou a citação da autora em endereço diverso - Comprovado pela autora que não reside no local em que realizada a citação, mas sim no endereço indicado nos cheques – Demanda julgada improcedente, justamente sob o argumento de que a autora foi revel – Violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, implicando em nulidade - Precedentes deste E. TJ – Ação julgada procedente - Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados à apelada - Apelo provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600447
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010136-63.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
CRISTINA CABRAL ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SECID - SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO No: 36305
APEL.No: 1010136-63.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA
APTE. : MARIA CRISTINA CABRAL ROSA
APDA. : SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL DE SÃO PAULO S/A
JUIZ PROLATOR: PAULO DE TARSSO DA SILVA PINTO
“APELAÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
Devidamente instruída, cabível o julgamento antecipado da lide,
sendo desnecessária a produção de outras provas Ausência de
cerceamento de defesa Elementos presentes nos autos suficientes
ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Preliminar afastada.”
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
QUERELA
NULLITATIS NULIDADE DE SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO MONITÓRIA NULIDADE DA CITAÇÃO I Ação
declaratória de nulidade (querela nullitatis) que tem por objetivo o
reconhecimento da existência de vício na citação II - Autora que
pretende, com a presente ação, a declaração de nulidade da
sentença proferida nos autos da ação monitória proposta pela ré,
tendo em vista que a citação foi nula II Hipótese em que a carta
de citação foi encaminhada à condomínio edilício, com
recebimento, sem ressalvas, por terceiro Hipótese, em que, a
princípio, estaria autorizada a incidência do art. 248, §4o, do
NCPC Norma legal, contudo, afastada diante das peculiaridades
do caso concreto Cheques que embasaram a propositura da ação
monitória que, em seu verso, indicavam, expressamente, o
enderenço da autora Ré, contudo, que na petição inicial da
referida ação, sem qualquer justificativa aparente, pleiteou a
citação da autora em endereço diverso - Comprovado pela autora
que não reside no local em que realizada a citação, mas sim no
endereço indicado nos cheques Demanda julgada improcedente,
justamente sob o argumento de que a autora foi revel Violação
aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da
ampla defesa, implicando em nulidade - Precedentes deste E. TJ
Ação julgada procedente - Sentença reformada
Ônus
sucumbenciais carreados à apelada - Apelo provido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos de ação declaratória de
nulidade (querela nullitatis insanabilis).
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente,
o
indevido cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado
da lide. No mérito, aduz que os cheques que embasaram a ação
monitória indicam, claramente, em seu verso, que o endereço
do seu emitente é Rua Cajupiranga, no 72, Jardim Nordeste,
São Paulo/SP, CEP: 03689-010. Alega que sempre residiu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
3
referido endereço, conforme documentos acostados aos autos.
Assevera que a apelada não trouxe aos autos nenhum documento
que justificasse a tentativa de citação em endereço distinto.
Afirma que desconhece a pessoa que recebeu a carta de
citação. Argumenta, portanto, ser nula a citação. Requer o
provimento do recurso, com a anulação ou a reforma da r.
sentença (fls. 158/169).
Contrarrazões da apelada, às fls. 200/204,
pugnando pelo improvimento do recurso de apelação interposto.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de nulidade
(querela nullitatis insanabilis), movida por Maria Cristina
Cabral Rosa, ora apelante, em face de SECID - Sociedade
Educacional Cidade de São Paulo S/C, ora apelada, por meio da
qual pretende a declaração da nulidade de citação e dos atos
subsequentes praticados nos autos da ação monitória no
1008285-23.2018.8.26.0005.
Alega a autora, em síntese, na inicial da
ação, que a citação, na fase de conhecimento, foi direcionada
para
endereço
desconhecido
e
recebida
por
pessoa
completamente estranha aos autos.
Assim, pretende a declaração de nulidade do
ato citatório e dos atos subsequentes, notadamente da
sentença proferida nos autos da referida ação monitória (fls.
01/09).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, sob o fundamento de que inexiste vício na
citação. Em razão da sucumbência, houve a condenação da
autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios, fixados em R$500,00, com a
ressalva do benefício da assistência judiciária gratuita
concedido.
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora
apelante.
A preliminar de indevido cerceamento de defesa
não comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente ao
julgamento do feito, inexistindo justificativa para maior
dilação probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973:
“O juiz julgará antecipadamente o pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I- não
houver necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem que
“constantes
dos
autos
elementos
de
prova
documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, nos termos do art. 355,
inciso I, do NCPC, visto que os documentos juntados aos autos
possibilitavam ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos
fatos e da matéria em discussão, não havendo que se falar em
qualquer cerceamento de defesa pela não produção de outras
provas.
Afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito do recurso.
A priori, consigna-se que, como é cediço, a
ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) tem por
objetivo o reconhecimento da existência de vício na citação,
sendo inadmissível a busca pela declaração de nulidade da
sentença transitada em julgado com fundamento em outras
hipóteses.
Neste sentido, veja-se o entendimento do C.
STF:
“Ação declaratória de nulidade de sentença por
ser nula a citação do réu revel na ação em que ela foi
proferida. 1. Para a hipótese prevista no artigo 741, I, do
atual CPC que é a da falta ou nulidade de citação, havendo
revelia persiste, no direito positivo brasileiro a “querela
nullitatis”, o que implica dizer que a nulidade da sentença,
nesse caso, pode ser declarada em ação declaratória de
nulidade, independentemente do prazo para a propositura da
ação rescisória, que, em rigor, não e a cabível para essa
hipótese. 2. Recurso extraordinário conhecido, negando-se-
lhe, porém, provimento” (RE 97589, relator(a): Min. Moreira
Alves, Tribunal Pleno, julgado em 17.11.1982, DJ 03.06.1983).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
5
Assim, nos casos em que configurados os
chamados
vícios
transrecisórios,
os
quais
afetam
tão
efetivamente o processo que transcendem o prazo legal da ação
rescisória, pode a parte, através da querela nullitatis,
buscar a declaração da nulidade de todo o processo.
Sobre o tema, já deliberou o C. STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL

NULIDADE
DA
CITAÇÃO
(INEXISTÊNCIA)
QUERELA NULLITATIS. I
A tese da querela
nullitatis persiste no direito positivo brasileiro, o que
implica em dizer que a nulidade da sentença pode ser
declarada em ação declaratória de nulidade, eis que, sem a
citação, o processo, vale falar, a relação jurídica
processual não se constitui nem validamente se desenvolve.
Nem, por outro lado, a sentença transita em julgado, podendo,
a qualquer tempo, ser declarada nula, em ação com esse
objetivo, ou em embargos à execução, se for o caso.
II
Recurso não conhecido” (REsp 12.586/SP, Rel. Min.
WALDEMAR ZVEITER , DJU de 04.11.1991).
Feitos tais apontamentos iniciais, verifica-se
que, na hipótese, irresigna-se a autora em razão de não ter
sido devidamente citada nos autos da ação principal, o que
acarretou na sua condenação e posterior cumprimento de
sentença, sem que houvesse a observância dos princípios do
contraditório e ampla defesa.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a
carta de citação foi encaminhada, via Correios, ao endereço
indicado pela apelada, na petição inicial da ação monitória,
qual seja, Rua Vigília, no 325, Apto 12, Vila Buenos Aires,
CEP: 03624-180, São Paulo/SP.
Outrossim, a carta de citação foi recebida
por Ricardo Cunha, na data de 18.06.2018, sem qualquer
ressalva, conforme AR acostado às fls. 112.
Desta
feita,
incidiria,
na
hipótese,
a
princípio, a norma contida no art. 248, §4o, do NCPC, sem
correspondência no ACPC, que assim dispõe:
“Art. 248. §4o. Nos condomínios edilícios ou
nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega
do mandado a funcionário da portaria responsável pelo
recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá
recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas
da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
6
Ocorre que, diante das peculiaridades do caso
concreto, verifica-se a impossibilidade da incidência da
norma legal.
Isto porque, os 04 (quatro) cheques que
embasaram a propositura da ação monitória, em seu verso,
indicam, expressamente, que o enderenço da emitente, isto é
da apelante, é Rua Cajupiranga, no 72, Jardim Nordeste, CEP:
03689-010, São Paulo/SP (fls. 22/29).
A apelada, contudo, na petição inicial da
referida ação monitória, sem qualquer justificativa aparente,
pleiteou a citação da apelante no endereço Rua Vigília, no
325, Apto 12, Vila Buenos Aires, CEP: 03624-180, São
Paulo/SP.
Ora, sendo expresso nos títulos de crédito
qual seria o endereço da devedora, caberia à credora, ao
propor a ação visando a satisfação do seu crédito, a
indicação do referido endereço para citação, ou, ao menos,
caso pretendesse a citação em endereço diverso, ter
esclarecido o motivo.

Outrossim, a apelante comprovou nos autos,
através de diversos documentos juntados, datados desde o ano
de 2013 até 2019 (fls.
15/21
e
178/191),
que
reside
justamente no endereço indicado nos cheques, isto é, na Rua
Cajupiranga, no 72, Jardim Nordeste, CEP: 03689-010, São
Paulo/SP.
Da mesma forma, em consulta realizada no
sistema SAJ deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que a
apelante, em ação indenizatória promovida no ano de 2017
(Processo
no
1000749-92.2017.8.26.0005),
ou
seja,
anteriormente à ação monitória cuja nulidade se pretende
reconhecer, declarou ser residente e domiciliada no endereço
acima referido (Rua Cajupiranga, no 72, Jardim Nordeste, CEP:
03689-010, São Paulo/SP).
Naqueles
autos,
inclusive,
a
apelante
justamente visava o recebimento de indenização em face de uma
empresa que teria contratado para a prestação de serviços de
colocação de forro de madeira na sua residência.
Desta
feita,
diante
dos
elementos
acima
coligidos, conclui-se não ter havido a regular citação da
apelante acerca da propositura da ação monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
7
Neste
ponto,
registre-se
que,
conforme
abalizada doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de
Andrade Nery, in “Comentários ao Código de Processo Civil”:
“Citação é a comunicação que se faz ao sujeito
passivo da relação processual (réu ou interessado), de que em
face dele foi ajuizada demanda ou procedimento de jurisdição
voluntária, a fim de que possa, querendo, vir se defender ou
se manifestar”.
Assim, não tendo sido a apelante regularmente
comunicada acerca da demanda ajuizada em face dela, forçoso
reconhecer a nulidade da r. sentença, a qual foi prolatada
com fundamento em sua revelia, privilegiando-se os princípios
do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
Veja-se o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C.C. INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CITAÇÃO
POSTAL. REVELIA. NULIDADE PROCESSUAL. 1. Citação postal
recebida por terceira pessoa, realizada em antigo endereço da
parte. Citação postal assim realizada que não alcança seu
objetivo, restando frustrado o ato citatório. 2. Caso de se
acolher a alegação de nulidade da citação e de todos os atos
processuais subsequentes, reabrindo-se o prazo para oferecer
contestação, a contar da intimação do patrono, pelo Diário
Oficial, a ser realizada em primeira instância. Recurso
provido” (Agravo de Instrumento no 2254764-59.2016.8.26.0000;
Relator Edgard Rosa; Órgão julgador: 25a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São Caetano do Sul; Julgado em 23/02/2017).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO c.c.
REPARAÇÃO DE DANOS Litisconsórcio passivo Citação de uma das
rés, que permaneceu revel, por carta com aviso de recebimento
Carta que não foi enviada para a empresa, mas para o endereço
que seria do administrador Aviso de recebimento assinado por
terceiro desconhecido Comprovação de que o administrador
havia se mudado Inaplicabilidade da teoria da aparência
Circunstâncias que evidenciam que o subscritor do AR não
estava na empresa, nem aparentava ser seu gestor Citação como
ato indispensável para a integração da ré à relação jurídica
processual Nulidade reconhecida de ofício Sentença anulada,
com o retorno dos autos para que se dê à ré oportunidade de
contestação
Recurso
prejudicado”
(Apelação
no
1017536-59.2014.8.26.0602;
Relator
Marcus
Vinicius
Rios
Gonçalves; Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010136-63.2019.8.26.0005 -Voto no
8
Comarca: Sorocaba; Julgado em 26/02/2019).
De
rigor,
portanto,
o
reconhecimento
da
nulidade da citação e, consequentemente, a violação do
direito do contraditório, da ampla defesa e do devido
processo legal.
Assim, julga-se procedente a ação declaratória
de nulidade (querela nullitatis insanabilis), para o fim de
anular a r. sentença proferida nos autos da ação monitória no
1008285-23.2018.8.26.0005, bem como seus atos subsequentes,
determinando-se a oportunização de apresentação de embargos
monitórios pela apelante.
Em razão da sucumbência, deverá a apelada
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem
como dos honorários advocatícios dos patronos da apelante,
que se fixa em R$2.000,00, nesta quantia já incluídos os
honorários recursais, nos termos do art. 85, §8o e 11, do
NCPC.
Ante o exposto, afastada a preliminar arguida,
dá-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator